Tribunal: STF
Processo: HC 243977
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA OU ADULTERADA E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003; E 1º, I, DA LEI Nº 8.176/1991. ALEGADA NULIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 928.506.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, de 1 (um) ano de detenção em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 1.815 (mil oitocentos e quinze) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003; e 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem “[rejeitou] a preliminar e [deu] parcial provimento ao recurso para reduzir as penas de Valderi pelo delito de tráfico de drogas para 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e 750 dias-multa, no mínimo legal, e pelo delito de associação para o tráfico para 04 e 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.050 dias-multa, no mínimo legal. Para o réu Everaldo, reduz-se a pena pelo delito de tráfico de drogas para 06 anos de reclusão, em regime fechado, e 600 dias-multa, e para o delito de associação para o tráfico, a pena de 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 980 dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença”.



    A revisão criminal proposta foi julgada improcedente consoante a seguinte ementa:



    “Revisão Criminal Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e venda irregular de produto derivado de petróleo Preliminares Legalidade da prisão efetuada por guardas civis Peticionário em situação de flagrância, possibilitando a prisão por qualquer pessoa Artigo 301 do CPP Precedentes do STF Inocorrência da violação domiciliar ante o caráter permanente do delito Existência de fundada suspeita a justificar a atuação dos guardas civis Inexistência de fatos novos a apontarem a possibilidade de revisão da solução jurisdicional anterior Apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes na residência do revisionando, além de uma arma de fogo, munição, petrechos destinados ao fracionamento das drogas e botijões de gás comercializados irregularmente Pena e regime prisional adequadamente fixados Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas Redução que deve se voltar às hipóteses em que o agente não faz da narcotraficância seu meio de vida Inexistência de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos Revisão Criminal improcedente.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Argumenta que a condenação do paciente seria “derivada de prisão em flagrante e diligências operada exclusivamente por Agentes Públicos da Guardas Municipais, sem o consentimento comprovado do paciente, proprietário do local, em total desconformidade com o magistério jurisprudencial preconizado por esta Corte Superior”. Considera que “a busca domiciliar feriu a garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. IX, da CF), razão pela qual, nos termos do art. 157 e seu §1º, do CPP, não há registro de autorização para busca domiciliar, por áudio, vídeo ou de forma escrita, feitas pelo paciente, estando as provas colhidas a partir da busca domiciliar viciada claramente nulas, a prova dela proveniente da busca domiciliar, bem como as que lhe são derivadas, também são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “ Ante o exposto, requer seja deferida a medida liminar para suspender a execução da pena do paciente ou permitir que ele aguarde em regime aberto o julgamento do presente “writ”. 



    Após, vistas ao il. Representante do Ministério Público, e, ao final, seja concedida a ordem para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio do aciente por Guardas Municipais, sem o seu consentimento válido, bem como de todas as que delas decorreram e, por conseguinte, determinar a anulação da ação penal, ab initio – sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia em desfavor do acusado, desde que apoiada em fatos supervenientes, obtidos com atenção aos limites definidos no art. 5º, inc. XI, da CF/1988, e com estrita observância aos ditames previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, conceder vista ao Ministério Público Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente